Tribunal: TJSP
Processo: 1003370-32.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
IMPENHORABILIDADE. Embargos de terceiro. Bem de família. Alegação da cônjuge do coexecutado de que o imóvel é utilizado como moradia. Ausência de provas. Inteligência do artigo 373, inciso I, do CPC.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.